Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO DE CITAÇÃO. PROPOSITURA DA DEMANDA.
1. Rejeita-se o alegado vício de fundamentação da decisão recorrida. Os fundamentos de que se valeu o Juízo singular são bastante claros e coerentes com a decisão proferida, mesmo porque, no julgamento dos embargos de declaração, limitou-se a corrigir a data em que protocolada a execução;
2. O despacho que determina a citação do réu/executado é causa interruptiva da prescrição, se o interessado promover a demanda no prazo e na forma da lei processual (art. 202 do Código Civil; Art. 802 do Código de Processo Civil);
3. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação (art. 802, parágrafo único, do CPC);
4. Recurso conhecido e não provido.